Tribunal: STF
Processo: RE 1514071
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (eDOC nº 12) interposto pelo Estado do Ceará, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que recebeu a seguinte ementa (eDOC nº 3):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impetrante logrou êxito nas fases iniciais do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Edital nº 01/2018 - TJCE), sendo impedido de realizar a 4º etapa, qual seja, a prova oral, em razão da sua eliminação na fase de investigação social, por responder a processo criminal em curso. 2. No caso dos autos, não há notícia de trânsito em julgado de ação penal condenatória, razão pela qual, com esteio nas jurisprudências do STF e desta Corte de Justiça, urge reconhecer a existência de direito liquido e certo do impetrante em face da ilegalidade do ato praticado pelos autoridades coatoras, uma vez que a Administração Pública não está autorizada, in casu, a imputar qualquer mácula à vida pregressa do impetrante com fundamento na ação penal em curso, de modo à considerá-lo inapto para o exercício do cargo de Juiz Substituto desta Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. 3. Mandado de Segurança conhecido e concedido.”



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2º, 5º, inciso LVII, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988. 



    Em contrarrazões (eDOC nº 13), o recorrido alega, em suma, que o STF, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que “não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Nesse contexto, sustenta que “ao eliminar o autor do concurso público em voga, única e simplesmente por estar respondendo a processo criminal ainda não finalizado, e, portanto sem condenação alguma, a Comissão do Concurso praticou ato em flagrante afronta ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.” 



    Em razão disso, defende a manutenção do acórdão recorrido, haja vista a sua conformidade com o precedente vinculante mencionado, o que demonstraria a inadmissibilidade do apelo, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao analisar a admissibilidade recursal, negou seguimento ao recurso, por entender que a decisão colegiada estaria em conformidade com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22 de Repercussão Geral (RE nº 560.900/DF) (eDOC nº 14).



    Interposto Agravo Interno (eDOC nº 15), os autos retornaram à Câmara originária para reexame e eventual juízo de retratação. O órgão julgador, contudo, manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa (eDOC nº 22):



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO PELO ESTADO DO CEARÁ. FRANQUEADA A OPORTUNIDADE DE RETRATAÇÃO. NO CASO, CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUÍZ DE DIREITO SUBSTITUTO, DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. ÀQUELA ÉPOCA, O IMPETRANTE FOI ELIMINADO DA QUARTA FASE DO CERTAME (PROVA ORAL) AO COLOR DE QUE A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DETECTOU QUE O CANDIDATO RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL NO ESTADO DO MATO GROSSO, CUJA DENÚNCIA APONTAVA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTERPOSTO MANDADO DE SEGURANÇA, O ASPIRANTE OBTEVE O DEFERIMENTO DA LIMINAR E, AO FINAL, DO WRIT, FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA. À ESSA ALTURA ÀS F. 541/545, AUTOR COLACIONA ACÓRDÃO PENAL ABSOLUTÓRIO E A RESPECTIVA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. O TEMA NÃO COMPORTA GRANDES DIGRESSÕES. TRANSPARECE A TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, (TEMA 22-RE560900/DF). A SABER: SEM PREVISÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLAUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. EM PORMENORES, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FOI CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema nº 22), firmou o entendimento de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    II - À luz do precedente de caráter Vinculante, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a exclusão de candidato ao cargo de Juiz Substituto em razão da existência de ação penal em curso.



    III - Restou constatado que o julgado não está a discrepar da orientação do STF, sendo imperativo o exercício negativo do juízo de retratação, mantendo-se o acórdão em questão em todos os seus termos.



    IV - Em juízo de retratação negativo, confirma-se o acórdão que concedeu a segurança ao impetrante, para determinar a sua nomeação e posse, por estar em consonância com a tese firmada pelo STF ao julgar o RE 560.900/DF. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    Ante a ausência de retratação, a Vice-Presidência do TJ/CE admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte (eDOC nº 29).



    Nesse ínterim, no curso do Mandado de Segurança nº 0627055-68.2019.8.06.0000, o impetrante, ora recorrido, ajuizou cumprimento provisório de sentença, requerendo sua imediata nomeação e posse no referido cargo público. O pedido foi deferido com determinação de imediato cumprimento da decisão pelo ente estatal, nos seguintes termos (eDOC nº 34):



    “Ademais, ressalta-se que o prazo de validade do concurso se encerra em maio de 2025, de modo que até a referida data pode não tem ocorrido o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado pelo ora requerente, em razão da pendência de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará. 



    Isto posto, nos termos dos arts. 516, I e 536, § 1º, do CPC, determino que o Estado do Ceará cumpra o acórdão proferido no mandado de segurança nº 0627055-68.2019.8.06.0000, dando nomeação e posse ao impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) após o transcurso do aludido prazo, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da capitulação no crime de desobediência.”



    Diante disso, o Estado do Ceará ajuizou, perante este Supremo Tribunal Federal, o pedido de Suspensão de Segurança nº 5.693, alegando que a execução do acórdão antes do trânsito em julgado, com a nomeação e posse precárias do candidato eliminado na fase de investigação social, acarretaria grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas.



    Intimada a se manifestar, a parte beneficiária do acórdão, informou a modificação superveniente do contexto fático (art. 493 do CPC), consignando a sua absolvição com o efetivo trânsito em julgado do processo criminal que motivou sua eliminação na fase de investigação social. Além disso, ressaltou que atualmente exerce o cargo de Delegado de Polícia no Estado do Amapá e foi nomeado Secretário de Segurança Pública, o que reforçaria sua idoneidade moral (eDOC nº 33).



    Sustentou que, no julgamento do RE 560.900 (Tema nº 22 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a eliminação de candidato de concurso público somente seria legítima em caso de condenação definitiva ou, pelo menos, condenação por órgão colegiado, desde que houvesse relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. 



    Por fim, afirmou que sua nomeação e posse não representam risco à ordem pública, mas, ao contrário, asseguram o cumprimento dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do livre acesso aos cargos públicos (arts. 5º, LVII, e 37, I e II, da CF).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de Suspensão da Segurança pleiteado pelo Estado do Ceará. O parecer recebeu a seguinte ementa: 



    “Suspensão de Segurança. Concurso público para provimento de cargo de Juiz Substituto. Candidato reprovado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por responder a ação penal. Ordem concedida para garantir a nomeação e posse no cargo de Juiz Substituto, observada a ordem de classificação final, após o trânsito em julgado. Cumprimento provisório do acórdão. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.” (SS 5693, eDOC nº 23, id: 98f1b709)



    Analisando o pleito, o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício do plantão judicial da Presidência da Corte, durante o recesso forense, julgou improcedente o pedido do ente estatal por entender que “a estreita via do pedido de suspensão de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso nem se presta ao reexame do mérito da decisão”.



    Eis o teor da ementa do referido julgado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO ABSOLVIDO EM AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto acórdão que determinou a nomeação e posse de candidato que havia sido eliminado de concurso público para o cargo de Juiz Substituto pelo fato de responder à ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ (RE 560.900, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 06.02.2020). 



    4. No caso, o candidato foi absolvido, com sentença transitada em julgado, da ação penal que justificara a sua eliminação do certame. Além disso, exerce outros cargos públicos na área da segurança pública atualmente, sem que haja notícia de qualquer fato desabonador da sua conduta. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Pedido que se julga improcedente. 



    _________ 



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 15. 



    Jurisprudência citada: RE 560.900 (2020), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SS 5.598 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    É o relatório. DECIDO.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por José Rodrigues de Lima Neto contra ato do Presidente da Comissão de Concurso para Provimento do Cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que excluiu o candidato do concurso público em razão da informação de que foi réu em processo criminal pela suposta prática do crime de ameaça e de disparo de arma de fogo no Estado do Mato Grosso.



    Em sua manifestação (eDOC nº 33), o impetrante, ora recorrido, comprovou sua absolvição na referida ação penal, demonstrando o trânsito em julgado do acórdão absolutório fundamentado na insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Destaca, ainda, que além de exercer o cargo de Delegado de Polícia, assumiu a função de Secretário de Segurança Pública do Estado do Amapá – o que reforçaria ainda mais a fundamentação da segurança concedida pelo TJ/CE.



    A questão central deste caso reside em verificar se o ato administrativo que excluiu candidato de concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Juiz Substituto do TJ/CE, em razão da sua inabilitação na fase de investigação social, violaria precedente vinculante desta Suprema Corte.



    No Tema nº 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 06.02.2020), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”



    As conclusões do julgado foram consolidadas na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.”



    (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) 



    Aliás, no julgamento do precedente paradigma (Tema nº 22 - RG), o Eminente Relator destacou, dentre outros fundamentos, o seguinte:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.”



    Conforme se constata, na ocasião, a Corte admitiu a possibilidade excepcional de exigência de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, considerando a relevância das atribuições envolvidas, como ocorre, por exemplo, nas carreiras da magistratura. 



    O concurso público para ingresso na magistratura possui regulamentação própria e exigências específicas quanto à idoneidade moral dos candidatos, com critérios estabelecidos na Constituição Federal (art. 93, inciso I) e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 78, § 2º, da Lei Complementar nº 35/1979).



    A carreira da magistratura demanda de seus integrantes o dever de manter conduta social e moral irretocável, seja na vida pública, seja na vida particular (art. 35, VII, da LOMAN). Por essa razão, o rigor na seleção de seus membros através da investigação social não configura mero formalismo, mas garantia institucional da própria integridade do Poder Judiciário. 



    A investigação social em concursos públicos vai além da simples verificação de antecedentes criminais, pois tem como finalidade avaliar o padrão comportamental do candidato ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. Assim, mesmo na ausência de inquérito ou ação penal em curso, a comissão responsável pode concluir pela inaptidão do candidato, caso fique demonstrado que a conduta do candidato não atende ao decoro e à idoneidade exigidos para o exercício do cargo pretendido.



    No caso da magistratura, essa avaliação ganha especial relevo. 



    Registro que esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a mitigação da tese firmada no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando a controvérsia envolver concurso público para o provimento de cargos em carreiras típicas de Estado, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1486468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 560.900 (TEMA N. 22 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL. RAZOABILIDADE NO IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR EM CERTAME. IMPUTAÇÃO DE CRIME GRAVE. HOMICÍDIO DOLOSO. EXCEÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 70466 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II – No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil. III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 64073 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma, julgado em 17.9.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18.9.2024 PUBLIC 19.9.2024 - grifos acrescidos)



    Apesar disso, o recorrido noticiou fato superveniente (art. 493 do CPC), informando ter sido absolvido, com trânsito em julgado, na ação penal que fundamentou sua eliminação na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social (eDOC nº 33).



    Diante disso, e considerando "o fato de o candidato exercer os cargos de Delegado de Polícia e, mais recentemente, Secretário de Segurança no Estado do Amapá, sem que haja notícia de qualquer fato desabonador de sua conduta", o Eminente Ministro Roberto Barroso, ao decidir pelo indeferimento do pedido de Suspensão de Segurança ajuizado pelo Estado do Ceará, entendeu que o caso dos autos não se enquadrava nas hipóteses de mitigação do Tema RG nº 22. Confira-se:



    “19. É bem verdade que, quando do julgamento do RE 560.900, a Corte ressalvou a possibilidade de fixação de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como aqueles relacionados ao exercício da magistratura. Ainda assim, destacou ser “vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” – exceção que não parece se aplicar quando o candidato foi absolvido na ação penal a qual respondia.” (grifos acrescidos)



    Embora a sindicância de vida pregressa seja mais abrangente do que a mera verificação de antecedentes criminais, a análise das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido não revelou a existência de documentos ou informações que demonstrassem outro motivo para a reprovação do candidato além do fato de ele responder à referida ação penal. 



    Registre-se que não há menção, no arcabouço fático analisado nesta fase recursal, a cópias do procedimento administrativo relativo à fase de sindicância da vida pregressa e investigação social.



    Dessa forma, as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido não elucidam a profundidade do exame realizado na fase de sindicância de vida pregressa, restringindo-se a afirmar que “a existência de processo criminal em curso não é capaz, por si só, de respaldar a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social (...)”. 



    Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente